Tribunal: TJMT
Processo: 0003866-89.2018.8.11.0038
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003866-89.2018.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 01.713.086/0001-62 (APELANTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), ADELSON LUIZ BATISTA - CPF: 442.394.081-72 (APELANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELADO), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (APELANTE), VICENTE ANDREOTTO JUNIOR - CPF: 925.201.381-49 (ADVOGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARAPUTANGA - CNPJ: 01.713.086/0001-62 (APELADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (APELADO), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – PARCELA INCORPORADA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES POR MEIO SUBSÍDIO COM PARCELA ÚNICA – RECURSO PROVIDO.

1. As Leis Municipais nº 852/08 e 971/11, as quais tratam do Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Município Recorrido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 28,
“caput”
, da Lei nº 852/08.

2. Logo, não há falar em pagamento do adicional por tempo de serviço requestado.

3. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA contra decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Araputanga, que na Ação Coletiva de Cobrança de Adicional por Tempo de Serviço c/c Obrigação de Fazer nº 0003866-89.2018.811.0038 julgou procedente e condenou
o Município na obrigação de implantar o Adicional por Tempo de Serviço – ATS, aos profissionais da Rede Municipal de Educação substituídos, assegurando o pagamento das eventuais parcelas vencidas e vincendas, devidamente apurados os quinquênios já adquiridos.

Em suas razões recursais (Id. 143699189), sustenta o Apelante que a progressão de carreira dos servidores municipais, prevista nas Leis Municipais nº 852/2008 e 971/2011 (PCCS) já estabelece um percentual de aumento sobre o vencimento dos servidores públicos daquele ente federativo.

Afirma ainda que as referidas leis estão em consonância com a Lei Federal nº 9394/97 (Lei de Diretrizes e Bases) e que os profissionais da área de educação são privilegiados em relação à outras áreas.

Logo, não falar em supressão do adicional por tempo de serviço.

Contrarrazões apresentadas no Id. 151564164.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, quando do reexame necessário, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público (Id. 134965676).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber os servidores públicos da área de educação do Município de Araputanga tem direito ao recebimento de adicional por tempo de serviço (ATS).

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Diante do exposto, REQUER:

1. Que seja este Juízo reconhecido COMPETENTE para julgar a lide, bem como, reconhecida a PROCEDÊNCIA da presente ação;

2. a concessão dos BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA ao Sindicato dos Servidores Municipais de Araputanga – SISMARA, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC, por ser uma Organização Sindical e Entidade sem fins lucrativos, atuando como substituto processual e sem condições para arcar com as custas e demais despesas processuais sem o prejuízo da continuação de sua existência;

3. a CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR vindicada, a fim de compelir o Município de Araputanga, na OBRIGAÇÃO DE FAZER, a proceder o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço – ATS, aos profissionais da Rede Municipal de Educação, imediatamente, devidamente apurados os quinquênios devidos, desde o ingresso no serviço público municipal;

4. a citação do Requerido, por seu representante legal, para que, querendo, apresente sua defesa no prazo legal, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia e da confissão quanto à matéria de fato;

5. seja o Requerido condenado ao pagamento dos valores referentes aos quinquênios retroativos aos últimos 5 (cinco) anos, anteriores ao ajuizamento da presente ação, respeitando a prescrição quinquenal, devidamente atualizados e corrigidos, cujos valores deverão serem apurados em Liquidação de Sentença;

6. a condenação do Requerido ao pagamento das prestações vincendas do Adicional por Tempo de Serviço - ATS, após o ajuizamento da ação, devidamente atualizados e corrigidos, até a data do cumprimento da OBRIGAÇÃO DE FAZER com o regular pagamento;

7. que os valores devidos sejam apurados em fase Liquidação de Sentença com a apresentação de Memória de Cálculo devidamente atualizada e corrigida monetariamente devendo Vossa Excelência estabelecer qual o índice de correção monetária a ser adotado (INPC, IPCA, IPCA-E, etc.), o percentual a ser aplicado a título de juros de mora, bem como o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

8. a condenação do Requerido ao pagamento de honorários advocatícios em percentual a ser arbitrado por vossa Excelência, sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença, respeitado o disposto no artigo 85, § 3º do CPC.

9. Sendo a matéria unicamente de direito, REQUER o julgamento antecipado da lide, na forma do artigo 355, I, do Código de Processo Civil;

10. Requer a juntada dos documentos anexos, bem como declara ser cópias autênticas, nos termos do artigo 425, VI, do Código de Processo Civil.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pelo depoimento pessoal dos representantes legais do requerido sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, juntada de outros documentos e, se necessário, prova pericial.

Dá se o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais), para fins fiscais e de alçada.

Nesses termos, pede deferimento.

A sentença foi prolatada em 06/05/2022 e possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I e II, do CPC, a fim de:

a) Condenar o Município requerido na OBRIGAÇÃO DE FAZER de IMPLANTAR o Adicional por Tempo de Serviço – ATS, aos profissionais da Rede Municipal de Educação substituídos, assegurando o pagamento das eventuais parcelas vencidas e vincendas, devidamente apurados os quinquênios já adquiridos;

a1)As parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação.

a2)A correção monetária, desde cada vencimento, pelo IPCA-E, de acordo com o Julgamento do Recurso Extraordinário nº 870947.

a3)Os juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161, § 1º, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494 /97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960 /2009, pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703, de 07.08.2012, e legislação superveniente.

b) RECONHECER a prescrição quinquenal dos valores referentes ao período laborado anterior a 19/12/2013;

ISENTO
o Município de Araputanga do pagamento das custas judiciais, na forma da Lei Estadual n. 7.603 do Estado do Mato Grosso.

Quanto aos honorários, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do art. 85, §3°, do CPC, a ser apurado em liquidação de sentença, de acordo com o proveito econômico obtido.

Sentença sujeita ao reexame necessário, com fulcro no art. 496, I, do CPC.

Transitando em julgado, arquive-se com as baixas de estilo.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se
.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, o recorrente pede a Vossas Excelências se dignem em conhecer o presente recurso de apelação, eis que tempestivo e presentes as demais condições e pressupostos de admissibilidade para dar-lhe provimento e reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido do recorrido, na forma disposta no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Aguarda provimento do recurso, por ser medida de fastígio de justiça.

Registro inicialmente que o presente feito subiu a este Sodalício para reexame necessário, antes de ter sido juntado o presente Recurso de Apelação, razão pela qual houve a decisão monocrática que não conheceu do reexame necessário puro e simples (Id. 143404164).

Posteriormente, o Município Apelante comprovou a interposição (de forma tempestiva) do presente Recurso de Apelação, razão pela qual foi proferida decisão (Id. 146445686) chamando o feito à ordem e determinação da parte contrária para apresentação de contrarrazões.

Feito esse registro inicial, passo ao exame do mérito recursal.

Ao analisar a legislação que rege a matéria, tem-se que o adicional por tempo de serviço (ATS) aos servidores públicos do Município de Araputanga foi previsto inicialmente no art. 63 da Lei Municipal nº 135/92 (a qual instituiu o regime jurídico único).

No entanto, leis municipais posteriores, mormente as Leis nº 852/2008 e 971/2011 (as quais tratam do plano de cargos, carreiras e salários dos profissionais da educação), estabelecem percentuais de aumento salarial por meio de progressão na carreira (vertical e horizontal), ou seja, permite que o servidor, ao longo de tempo de efetivo exercício, tenha ganhos reais em seus vencimentos.

Ademais, o art. 28,
“caput”
, da Lei Municipal nº 852/08, preconiza que o sistema remuneratório será por meio de subsídios fixados em parcela única, sendo vedado o acréscimo de qualquer adicional.

Assim está disposto o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 28 O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Público Municipal de Ensino de Araputanga, Estado de Mato de Grosso, é estabelecido através de
subsídios fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer
gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido ao disposto no art. 37, incisos X e XI, da Constituição Federal. (NEGRITEI)

Desta forma, o que concluiu é que o adicional por tempo de serviço foi incorporado ao subsídio dos servidores por meio de pagamento em parcela única e, ao mesmo tempo garantindo a irredutibilidade dos salários, posto que previsto legalmente as progressões na carreira (vertical e horizontal).

Desta forma, não há que se falar em recebimento de adicional por tempo de serviço.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCURADOR DA FAZENDA NACIONAL.
CUMULAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO COM SUBSÍDIO DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. SUBSÍDIO FIXADO EM PARCELA ÚNICA.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ANÁLISE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535, I e II, do CPC/73, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2.
O aresto regional não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal, firme no sentido de que os servidores federais não têm direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais após a edição da Lei 11.358/2006, que instituiu nova forma de remuneração por meio de subsídio fixado em parcela única
. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, firmada no sentido de que "não há ofensa à coisa julgada material, na medida em que nem a sentença de primeiro grau, nem o acórdão que decidiu o mérito da causa afastou expressamente a limitação temporal até julho/2006, quando foi introduzida a remuneração na forma de subsídio dos membros da carreira de Procurador da Fazenda Nacional" (fl. 1.194), tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp n. 1.555.927/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, pacífica a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OSERVÂNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO E NÍVEL DE ESCOLARIDADE - LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS Nºs 152/2007, 153/2007, 154/2007, 170/2008, 171/2008 E 172/2008 – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E GRATIFICAÇÃO POR PRODUTIVIDADE - PAGAMENTO COMO VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI - AFASTADAS – VANTAGENS INCORPORADAS AOS VENCIMENTOS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Não havendo redução da remuneração, após a implantação do novo PCCS, deve ser afastado o adicional denominado sexta parte e por tempo de serviço ao servidor, porquanto tais vantagens já foram incorporadas ao vencimento básico
, nos termos do artigo 14, §3º, e do Anexo II, da Lei Complementar nº 152/2007, com a redação dada pela Lei Complementar no 171/2008, e, na hipótese de redução, o servidor passa a perceber a VPNI, o que lhe assegura a irredutibilidade da remuneração, em conformidade com o art. 14-A da mesma Lei. A vantagem denominada estabilidade financeira proporcional, no percentual de 60% sobre a função gratificada, foi extinta com a Lei Complementar no 93/2003, e seu art. 193, garantindo o direito de sua percepção apenas aos servidores que já tinham preenchido todos os requisitos de sua incorporação, antes da extinção da referida vantagem. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão, recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles, os honorários e as despesas. Em relação ao regime de atualização monetária, em vista das decisões proferidas nas ADIs nºs 4.357 e 4.425, no RE nº 870.947/SE (Tema nº 810) e no REsp nº 1.495.146/MG (Tema nº 905), deve-se utilizar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Quanto aos juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC. (TJ/MT - N.U 0031130-87.2009.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – TÉCNICA EM ENFERMAGEM (SUS) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - PROGRESSÃO FUNCIONAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – LICENÇA-PRÊMIO – DANOS MORAIS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DEFINIDOS NO RESP 1.495.146-MG - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Tendo o magistrado elementos suficientes para o esclarecimento da questão, fica o mesmo (sic) autorizado a dispensar a produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa (REsp 57.861/GO, Rel. Min. Anselmo Santiago). Em que pese a licença-prêmio ser direito dos servidores públicos, é pressuposto para a autorização da conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia a aposentadoria do servidor, sendo este o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, bem como, deste Egrégio Tribunal de Justiça, assim, estando a Apelante em plena atividade, tal pedido não merece respaldo. O dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica do ofendido, questões não evidenciadas no caso vertente.
Com advento da Lei Complementar n. 91/2005, que passou a dispor sobre o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos Servidores do Sistema Único de Saúde do Município Requerido, o Município alterou o sistema de remuneração dos servidores, anteriormente regulado pelo artigo 44 e seguintes da Lei n. 03/1991, instituindo o sistema de subsídio em parcela única, conforme artigo 29, caput, da lei inicialmente mencionada, suprimindo, portanto, o pagamento do adicional por tempo de serviço requestado.
Nas obrigações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, e desde que o direito reclamado não tenha sido negado, a prescrição não atinge o fundo de direito, mas, tão somente, as parcelas referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula nº 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Barra do Garças, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados. (TJ/MT - N.U 0006935-76.2014.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/05/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para retificar a sentença e julgar improcedente os pedidos contidos na exordial.

Em razão do provimento recursal, condeno o Recorrido nas custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no art. 85, §8º do CPC, cujas exigibilidades serão provisoriamente suspensas, haja vista ser o Recorrido beneficiário de justiça gratuita, a teor do art. 98, §3º, do CPC (Id. 133621666).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023